Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 28330570, o exequente manifestou a concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor de SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA e SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID: 28828816). Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 29490745). Pois bem. Afere-se, nas planilhas de ID: 28330570, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/6/2009. Lado outro, os anuentes renunciaram ao direito à atualização de seus créditos pelo IPCA-E, aceitando a incidência do índice de remuneração da poupança. As renúncias foram homologadas, respectivamente, nos ID: 11965279 e 11965288. Retornem os autos à Contadoria Judicial para retificar as planilhas de ID: 28330570 apenas quanto ao indexador de correção monetária, devendo-se utilizar, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o Índice de Remuneração da Poupança. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador